Tribunal: STF
Processo: AI 608833
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-12
Data de publicação: 2015-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. ABUSO DO PODER RECURSAL. MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – A regra do art. 557, § 2º , do CPC, com redação dada pela Lei 9.756/98, tem o objetivo de coibir abusos e desvios do dever de lealdade processual. Precedentes.



    IV – Não obstante o direito do recorrente à gratuidade da Justiça, permanece cabível a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, instituto de natureza diversa, de caráter punitivo.



    V – Embargos de declaração rejeitados.



    VI – Remessa imediata dos autos ao gabinete do Ministro Roberto Barroso, independentemente de publicação do acórdão.